Tribunal: STF
Processo: RHC 50605
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-27
Data de publicação: 1972-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO, POR PRECATORIA, SEM A PRESENCA DE
DEFENSOR, DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, CUJO DEPOIMENTO SE APRESENTOU
RELEVANTE. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR. CONHECIMENTO DO RECURSO COMO PEDIDO ORIGINARIO E CONCESSÃO
DA ORDEM, ESTENDIDA AO CO-RÉU.